Tribunal: TJPA
Processo: 0000137-66.2006.8.14.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO ? ART. 121, § 2º, INCISO II e IV, C/C ART. 14, INCISO II, DO CPB - TRIBUNAL DO JÚRI ? 1) PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM DO MAGISTRADO ? SUPOSTA INTERFERÊNCIA NA PARCIALIDADE DOS JURADOS AO DISCORRER SOBRE EXEMPLOS DE CONDENAÇÃO QUE FORAM EFETIVADAS SEM A PRESENÇA DOS MEIOS DE PROVA CONVENCIONAIS, CITANDO OS CASOS HICHTHOFEN, NARDONI E DO GOLEIRO BRUNO. REJEIÇÃO. SUPOSTA MANIFESTAÇÃO DO JUIZ QUE NÃO INFLUIU NO ÂNIMO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA. CASOS EXEMPLIFICATIVOS DE AMPLO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE AFIRMAÇÕES CATEGÓRICAS SOBRE OS FATOS, PROVAS OU CULPABILIDADE DO RÉU. ARGUIÇÕES GENÉRICAS DE NULIDADE QUE, DESACOMPANHADAS DA DEMONTRAÇÃO DO PREJUÍZO CONCRETO, NÃO ENSEJAM A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF, INSCULPIDO NO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. 2) CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS - CONSELHO DE SENTENÇA QUE NÃO RECONHECEU A AUSÊNCIA DO DOLO HOMICÍDA - TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA COM RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS ? IMPROVIMENTO ? SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI ? Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que acolhe a tese acusatória reconhecendo autoria e materialidade delitiva imputadas ao apelante, pois a que consta nos autos é suficiente para demonstrar a autoria e materialidade do delito, aptas embasar a tese acatada pelos jurados que optaram por uma das versões apresentadas em plenário, tendo o acusado, inclusive, confessado que foi o autor do disparo que atingiu a vítima. 3) MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA DEFINITIVA FIXADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA APÓS A CORRETA DOSIMETRIA. RÉU CONDENADO A 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. 4) AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA REPARAÇÃO POR DANOS FIXADA EM SENTENÇA. ART. 387, IV, DO CPP. FIXAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO ?A QUO?. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO E FORMAL. ? 5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, AFASTANDO-SE, DE OFÍCIO, A INDENIZAÇÃO PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS FIXADA PELO MAGISTRADO A QUO.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0000137-66.2006.814.0003.
COMARCA DE ORIGEM: Alenquer (Vara Única).
APELANTE: Wagner de Almeida Ribeiro (Adv. Marjean da Silva Monte - OABPA nº.: 15.079).
APELADO: A Justiça Pública.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Geraldo de Mendonça Rocha.

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO PENAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART. 121, § 2º, INCISO II e IV, C/C ART. 14, INCISO II, DO CPB - TRIBUNAL DO JÚRI - 1) PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM DO MAGISTRADO - SUPOSTA INTERFERÊNCIA NA PARCIALIDADE DOS JURADOS AO DISCORRER SOBRE EXEMPLOS DE CONDENAÇÃO QUE FORAM EFETIVADAS SEM A PRESENÇA DOS MEIOS DE PROVA CONVENCIONAIS, CITANDO OS CASOS HICHTHOFEN, NARDONI E DO GOLEIRO BRUNO. REJEIÇÃO. SUPOSTA MANIFESTAÇÃO DO JUIZ QUE NÃO INFLUIU NO ÂNIMO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA. CASOS EXEMPLIFICATIVOS DE AMPLO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE AFIRMAÇÕES CATEGÓRICAS SOBRE OS FATOS, PROVAS OU CULPABILIDADE DO RÉU. ARGUIÇÕES GENÉRICAS DE NULIDADE QUE, DESACOMPANHADAS DA DEMONTRAÇÃO DO PREJUÍZO CONCRETO, NÃO ENSEJAM A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF,
INSCULPIDO NO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. 2) CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS - CONSELHO DE SENTENÇA QUE NÃO RECONHECEU A AUSÊNCIA DO DOLO HOMICÍDA - TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA COM RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS - IMPROVIMENTO - SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI - Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que acolhe a tese acusatória reconhecendo autoria e materialidade delitiva imputadas ao apelante, pois a que consta nos autos é suficiente para demonstrar a autoria e materialidade do delito, aptas embasar a tese acatada pelos jurados que optaram por uma das versões apresentadas em plenário, tendo o acusado, inclusive, confessado que foi o autor do disparo que atingiu a vítima. 3) MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA DEFINITIVA FIXADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA APÓS A CORRETA DOSIMETRIA. RÉU CONDENADO A 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. 4) AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA REPARAÇÃO POR DANOS FIXADA EM SENTENÇA. ART. 387, IV, DO CPP. FIXAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO ¿A QUO¿. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO E FORMAL. - 5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, AFASTANDO-SE, DE OFÍCIO, A INDENIZAÇÃO PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS FIXADA PELO MAGISTRADO A QUO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, afastando de ofício a indenização por reparação de danos fixada pelo juízo ¿
a quo
¿, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 10 dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por WAGNER DE ALMEIDA RIBEIRO, inconformado com a sentença (
fls. 194/195-v
) proferida pelo MMº Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II do CPB, cominando-lhe a pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais (
fls. 193/213
), arguiu o apelante, em sede preliminar, que houve excesso de linguagem do magistrado por ocasião das instruções finais repassadas ao corpo de jurados, apto a influenciar e impactar a decisão do conselho de sentença, constituindo verdadeiro prolongamento das razões da acusação, motivo pelo qual, pugna pela anulação do julgamento, realizando-se novo Júri de forma justa e imparcial.

No mérito, argumenta que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária às provas dos autos, contrariando que todas as evidências e circunstâncias que apontam para a ausência do
animus necandi
do réu
,
razão pela qual, pleiteia por sua submissão a novo julgamento.

Alternativamente, em caso de manutenção da condenação, pugnou pela redução da pena base do apelante para o mínimo legal, bem como, pela aplicação da fração de redução da pena pela tentativa em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), haja vista que o magistrado sentenciante, ao dosar a pena, provavelmente referiu-se a caso diverso dos autos, não tendo a vítima sequer corrido risco de vida, tampouco, ficou com as vísceras expostas, conforme consta na fundamentação da sentença.

Em contrarrazões (
fls. 221/223-v
), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado nesta Superior Instância pela Douta Procuradoria de Justiça (
fls. 226/231
).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia, que no dia 11/05/2006, por volta das 21h30min, a vítima Mailson Chagas de Brito se encontrava no interior do bar denominado ¿
Recanto Ximago¿
, localizado na Av. Santos Dumont, na cidade de Alenquer, acompanhado de seu amigo Tiago Pereira da Silva, oportunidade em que chegou no local o denunciado, Wagner Almeida Ribeiro, vulgo ¿Pipo¿, acompanhado de mais dois indivíduos de alcunhas ¿Bolacha¿ e ¿Roni¿, os quais passaram a conversar.

Segue informando que, em dado momento, o denunciado e seus amigos pediram que o ofendido comprasse uma cerveja, e quando esta se dirigia para efetuar a compra, o acusado efetuou um disparo de arma de fogo contra ela, atingindo-lhe a região direita do tórax.

Assim, foi o apelante denunciado (f
ls. 02/03
) pela prática do crime de tentativa de homicídio simples (art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II do CPB), tendo sido pronunciado (
fls.

53/58
) e condenado (
fls.

194/195-v
), como incurso nas sanções penais do art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II do CPB, tentativa de homicídio qualificado, fixando-se a sua reprimenda em 08 (oito) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Antes de adentrar no mérito do recurso, passo a apreciar a preliminar suscitada pelo recorrente.

1 - PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DO EXCESSO DE LINGUAGEM DO MAGISTRADO NA ORIENTAÇÃO DOS JURADOS.

Preliminarmente, pleiteia o recorrente o reconhecimento de nulidade decorrente do suposto excesso de linguagem utilizada pelo magistrado, que teria interferido na imparcialidade do corpo de jurados ao discorrer sobre exemplos de condenações realizadas sem a realização de perícia de arma, sem testemunhas e até mesmo sem que tenha sido encontrado o corpo da vítima, a exemplo do caso de Suzane Von Hichthofen, do casal Nardoni e do Goleiro Bruno, influenciando, dessa forma, o estado de dúvida.

Inicialmente, é importante registrar que a suposta fala do magistrado condutor do Júri, por ocasião das orientações finais dos jurados, não consta na ata de julgamento de
fls. 197/198,
tampouco na mídia audiovisual de
fl. 199,
contudo, apenas para evitar posterior arguição de nulidade, passo a decidir sobre a preliminar.

Conforme se sabe, o excesso de linguagem se configura quando o magistrado fere a regra da imparcialidade, emitindo juízo de mérito sobre a causa em caráter absoluto de certeza, influenciando o conselho de sentença, seja para absolver ou condenar o réu.

Em análise acurada dos autos, verifica-se que a preliminar suscitada não merece acolhimento, uma vez que o suposto excesso de linguagem não restou inequivocamente configurado.

Com efeito, é impositivo ressaltar, conforme relatado pelo próprio apelante, que em nenhum momento o magistrado de primeiro grau fez afirmações categóricas acerca dos fatos, provas ou da culpabilidade do recorrente, limitando-se, a exemplificar casos amplamente conhecidos e divulgados pela mídia, em que a materialidade e a autoria delitiva foram evidenciadas ainda que ausentes nos autos os meios de prova convencionais, sem emitir, dessa forma, juízo de valor capaz de influir no ânimo dos membros do conselho de sentença, sendo certo que os jurados é que valoraram as provas produzida no curso da instrução a quando do julgamento definitivo da lide, não havendo que se falar, portanto, em excesso de linguagem, e, consequentemente, em nulidade da sentença.

Ademais, além de não constatado o excesso de linguagem suscitado, imperioso destacar que, de acordo entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, as alegações genéricas de nulidade, desacompanhadas de demonstração do prejuízo concreto, não ensejam à invalidação dos atos processuais, de modo que, não estando efetivamente demonstrado qualquer prejuízo a defesa, mostra-se impositiva a aplicação do princípio
pas de nullité sans grief,
insculpido no art. 563 do Código de Processo Penal
1
.

Sobre o tema,
verbis:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.
(...)
INFLUÊNCIA DOS JURADOS PELO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O QUESTIONAMENTO FEITO À MÃE DA VÍTIMA DURANTE OS DEBATES TERIA COMPROMETIDO A IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA. PREJUÍZO AO RÉU NÃO EVIDENCIADO. EIVA NÃO CARACTERIZADA.
1. O artigo 497, inciso III, prevê como atribuição do juiz presidente do Tribunal do Júri "dirigir os debates, intervindo em caso de abuso, excesso de linguagem ou mediante requerimento de uma das partes".
2. Diante das peculiaridades do julgamento pelo Tribunal do Júri, em que não raras vezes as partes proferem dizeres impensados ou espontâneos, cabe ao magistrado aferir, caso a caso, se excessivas ou aptas a contaminar o conselho de sentença, só sendo possível a anulação do julgamento se o prejuízo à acusação ou defesa for extreme de dúvidas, nos termos do artigo 563 da Lei Penal Adjetiva.
Precedentes.
3. No caso em apreço, embora tenha sido registrado em ata que a acusação questionou a mãe da vítima sobre sua dor durante os debates, tendo ela respondido afirmativamente com um aceno,
não há qualquer evidência nos autos de que tal fato tenha interferido na imparcialidade do conselho de sentença, ou mesmo sido determinante para o veredicto proferido pelos jurados, motivo pelo qual é inviável a anulação do julgamento.
(...)
2. Habeas corpus não conhecido.
(HC 282.691/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 18/08/2015)

Isto posto, não sendo o caso de decretação de nulidade do julgamento, rejeita-se a preliminar suscitada.

2 - DO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

Em suma, argui o recorrente que a conclusão firmada pelo Conselho de Sentença contraria a prova dos autos, uma vez que não teria sido demonstrado o
animus necandi
do apelante, razão pela qual, requer, ao final, sua submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 593, §3º, 1ª parte, do CPP.

Analisando atentamente os autos, verifica-se pelas provas colhidas durante a instrução do feito, que exsurge a tese acusatória de que, no dia dos fatos, o apelante, teria se dirigido ao Bar ¿Recanto Ximago¿, local onde estava a vítima acompanhada de seu amigo Tiago, momento em que, após pedir que ambos fossem buscar uma bebida, o acusado sacou uma arma de fogo e desferiu o disparo que atingiu as costas do ofendido, conforme consta no relatório médico de
fls. 122/131.

Restou consignado, ainda, que o motivo do disparo teria sido uma antiga rixa existente ente o acusado e a vítima, que supostamente integrava uma gangue denominada ¿galera do beco¿, tendo sido apurado que momentos antes de ter efetuado o disparo, o apelante teria sido agredido verbalmente, além de ter o ofendido lhe atirado uma pedra que acertou a moto do réu, vindo ele, posteriormente, a deferir o disparo que atingiu a vítima.

Sobre os fatos, vejamos os depoimentos prestados à quando da realização do Tribunal do Júri, constante na mídia em anexo (
fls. 199
):

A vítima Mailson Chagas de Brito, declarou em sessão de julgamento que:
¿Que estava no Bar `Rencanto Ximango¿, acompanhado de seu amigo Tiago; Que estavam sentando em um banco encostado no muro, embaixo de uma arvore; Que era por volta de 21h00min; Que chegaram de moto o Pipa (acusado), acompanhado de `Bolacha¿ e `Roni¿; Que não era o acusado que estava conduzindo a moto; Que não recorda quem estava conduzindo a moto; Que Tiago trocou umas palavras com o acusado; Que o acusado e seus companheiros pediram para o depoente e Tiago pegarem uma bebida; Que quando ambos viraram as costas para buscar a bebida, foi efetuado um disparo; Que o depoente e Tiago saíram correndo; Que foi o acusado quem efetuou o disparo; Que viu que ele lhe apontando a arma; Que a arma era um revolver; Que o disparo lhe atingiu no abdômen do lado direito, entrando pelas costas; Que no momento não sentiu o tiro; Que foi o acusado foi quem pediu para comprar bebida; Que não tinha nenhum desentendimento com o acusado e nenhum de seus acompanhantes; Que teve desentendimentos com outras pessoas do bairro do acuado; Que não sabe se Tiago tinha alguma rixa com eles; Que na época morava no Beco Santa Izabel; Que o acusado morava no Bairro no Estádio; Que faziam parte de gangues de bairros que chamavam de `galeras¿; Que a vítima e o acusado faziam parte de galeras rivais; Que não sabe porque o acusado desferiu o tiro contra o depoente; Que nunca teve nenhum tipo de discussão com o acusado; Que em nenhum momento se escondeu ou ficou com receio quando eles chegaram no local do fato; Que o depoente não portava nenhum tipo de arma;(...)¿

A testemunha Ronidrey Miranda de Oliveira, declarou que:
¿Que estava bebendo com várias pessoas próximo ao estádio no dia dos fatos, dentre elas, estavam o acusado e bolacha; Que o acusado convidou o depoente e bolacha para procurar algum bar e tomar uma cerveja; Que Wagner é conhecido como Pipo; Que existia o grupo do pinto e o grupo do beco; Que no dia dos fatos não haviam integrantes da galera do pinto; Que não sabe se eles faziam parte da galera do pinto; Que o acusado chegou de moto; Que ele convidou o depoente e bolacha para dar uma volta e beber uma cerveja; Que eles rodaram até chegar ao local do fato; Que era o depoente que estava conduzindo a moto; Que o depoente não estava procurando ninguém; Que ao chegarem no bar pararam na beira da rua, momento em que chegou o Tiago e Mailson (vítima); Que eles ofereceram bebida; Que nessa ocasião em que Tiago e Mailson voltavam para dentro do bar, escutou o disparo; Que pensou que alguém havia atirado contra o depoente; Que quando chegaram no bar não desceram da moto; Que não sabia que o acusado estava armado; Que conhecia Tiago e Mailson de vista; Que eles chegaram bem próximo do depoente e seus companheiros; Que não houve nenhuma discussão; Que não havia nenhum problema entre eles; Que não tinha nenhum atrito com o Tiago e Mailsom; Que diziam que Tiago e Mailson faziam parte do grupo do beco; Que não ficou com medo na presença deles; Que foi o acusado quem efetuou o disparo; Que viu a arma na mão de Wagner; Que achava que alguém tinha atirado neles; Que Wagner lhe disse que havia dado um tiro, mas que não havia pegado em ninguém; Que foram embora logo depois; Que o acusado não disse os motivos de ter atirado; Que não sabe qual revolver era; Que nem chegou a desligar a moto; Que foi tudo muito rápido; Que não sabia que o acusado iria atirar e nem que ele estava armado; Que o acusado já havia sido preso antes desse fato(...)¿

A testemunha Ednaldo Campos Ramos, declarou que:
¿Que tem o apelido de bolacha; Que estava bebendo com várias pessoas perto do estádio; Que Roni estava entre as pessoas; Que o acusado chegou a noite de motocicleta e convidou o depoente e Roni para beber em outro bar; Que na época tinha o grupo do beco e do canto do estádio; Que uma vez ou outra Roni bebia com eles; Que o acusado não bebia com eles, mas ficava por lá as vezes; Que não sabia que o acusado estava armado; Que Roni dirigiu a moto, o acusado no meio e o depoente atrás; Que depois de rodarem por um tempo chegarem no bar `Recanto Ximango¿ e pararam na pista; Que não chegaram a descer da moto; Que Mailson chegou acompanhado de Tiago e ofereceu uma bebida; Que Mailson chegou numa boa; Que não havia rixa entre eles; Que não houve discussão; Que quando Mailson saiu para pegar a bebida o acusado disparou a arma; Que não viu para onde o acusado atirou; Que não viu Mailson correr depois do tiro; Que não desceram da moto; Que a moto estava parada; Que não se lembra quantos disparos foram efetuados; Que não abe informar a distância que a vítima estava; Que o disparo foi feito quando a vítima estava indo em direção ao bar; Que não sabia que o acusado iria realizar o disparo(...)¿

Em testemunho perante a autoridade policial (
fl. 13
), lido perante o Conselho de Sentença, Tiago Pereira da Silva, declarou que:
¿Que por volta das 21:15 horas do dia 11 pretérito, o declarante estava no BAR DO DIDI juntamente com seu colega MAILSON; Que daquele Bar, se dirigiram para o Bar Recanto Ximango, situado na Av. Santos Dumont, bairro do Aeroporto, e lá chegando, se encontraram com outro colega que ofereceu bebida aos mesmo, tomaram um dose de ¿MANGARATIBA¿, e ao saírem daquele Bar, se encontraram com ¿PIPA¿ que estava parado com a motocicleta em frente aquele Bar, quando o declarante cumprimentou o mesmo, que estava na companhia dos nacionais conhecidos por `BULACHA¿ e `RONI¿ que dirigia a motocicleta; Que naquela oportunidade `BOLACHA¿ se recusou a pegar na mão de MAILSON, dizendo os seguintes textuais: `EU NÃO PEGO NA MÃO DE ZÉ BUCETA¿, quando MAILSON falou o porque daquele tratamento, `BOLACHA¿ respondeu que não pegava na mão do mesmo pelo fato de MAILSON andas com o pessoal do beco; Que naquela ocasião a motocicleta estava com o motor ligado, quando WAGNER o `PIPO¿ sacou um revólver, apontou para o declarante e MAILSON e ordenou para os mesmos irem até o Bar e pegar uma dose de bebida para o mesmo; Que ao se afastarem dos mesmos, WAGNER efetuou um disparo em direção do declarante e MAILSON, vindo o projétil atingir MAILSON na altura do tórax lado das costas, vindo o projétil a atravessas e sair pela frente (...)¿

Ao ser interrogado, o acusado confessou que efetuou o disparo contra a vítima, contudo, informou que queria apenas dar um susto no ofendido, declarando por ocasião da realização do Júri que:
¿Que deu o tiro em Mailson; Que queria apenas dar um susto; Que não viu que havia atingido a vítima; Que apontou para baixo e atirou e depois saíram na moto; Que deu mais um tiro para cima perto do colégio; Que foram para outra praça beber; Que não fugiu; Que a arma era sua; Que não possui autorização para portar arma; Que o pessoal do beco era muito perigosa; Que a vítima fazia parte dessa galera; Que a vítima sempre corria com outras pessoas postando terçado para assusta o pessoal que bebia perto do estádio; Que havia um orelhão perto do estádio, e eles descobriram o número, sendo que a galera do beco sempre ficava ligando para o orelhão para ameaçar as pessoas; Que quando passava para o seu trabalho a vítima ficava mexendo com ele dizendo que iria lhe pegar; Que ficou temendo por sua vida; Que a vítima sempre estava no meio da galera do beco; Que não procurou as autoridades policiais; Que no dia do fato havia bebido whisky; Que não pediu para a vítima comprar nenhuma bebida; Que já respondia a outro processo por ter desferido um tiro contra um senhor após uma confusão; Que ficou preso cinco meses por esse processo; Que antes de chegar no bar Recanto Ximango, passou para ir ao motel com uma menina, e na volta, a vítima e Tiago mexeram com ele; Que a vítima e Tiago gritaram do bar e jogaram uma pedra que atingiu a moto que o depoente estava com a menina; Que não sabe dizer quem tacou a pedra, mas que viu Mailson e Tiago; Que já andava com a arma por que estava temendo por sua vida; Que não foi na delegacia porque entendeu que foi uma coisa pequena; Que foi buscar o Roni e Bolacha para tomar uma cerveja; Que não lhes contou que queria dar um susto na vítima; Que deu a moto para Roni dirigir porque ele estava menos bebido; Que depois de pegar Roni e Bolacha para beber; Que parou no bar em que a vítima estava com Tiago no momento em que eles saíam do banheiro; Que Roni nem desligou a moto pois estava com medo por saber que eles eram de gangue; Que Mailson e Tiago se aproximaram do depoente; Que começou uma discussão entre Mailson e `Bolacha¿; Que Mailson e Tiago se afastaram um pouco e cochicharam algo; Que o depoente pensou que eles iam buscar uma arma; Que nessa hora pegou a arma, apontou para o chão e atirou; Que não houve ameaça, nem agressão por parte do Mailson; Que não para ninguém pegar uma bebida;(...)¿

Do exposto
, não há como se acatar a insurgência recursal, considerando que a prova nos autos é suficiente para demonstrar a autoria e materialidade do delito, aptas embasar a tese acatada pelos jurados que optaram por uma das versões apresentadas em plenário, entendendo que o acusado agiu com dolo homicida, tendo ele, inclusive, confessado que realizou o disparo que veio a atingir o ofendido
.

Ademais, a decisão do Júri, como cediço, é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que claramente não ocorreu no presente caso, como visto, em que restou suficientemente respaldada a tese acusatória, acolhida pelos jurados, através de provas constantes no caderno processual, impondo-se, portanto, que se observe o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal Popular. Nesse sentido, verbis:
STJ: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUESITAÇÃO DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. EXAME DE PROVA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. SOMATÓRIO DAS PENAS. 1. Afasta-se a alegação de nulidade por vício na quesitação, visto que não alegada no momento oportuno, isto é, após a leitura dos quesitos e explicação dos critérios pelo Juiz presidente do Tribunal do Júri. 2. Inviável na via estreita do habeas corpus o revolvimento de provas, motivo pelo qual se torna impossível enfrentar a sustentação de inocência do paciente.
Ademais, não há falar em julgamento contrário à prova dos autos se o Júri, no exercício de soberania constitucionalmente assegurada, opta por uma das versões sustentadas em plenário.
3. Havendo o Juiz de piso reconhecido o concurso formal impróprio entre as infrações, isto é, cometidas com desígnios autônomos, de rigor o somatório das penas. 4. Ordem denegada.
(STJ: HC 61985 CE, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 22/03/2012, T6 - Sexta Turma, Publicação: DJe 18/04/2012).
TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA RECONHECIDO PELOS JURADOS. (...) DECISÃO DO JÚRI AMPARADA NA PROVA DOS AUTOS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS POPULARES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDENCIA. ADMISSIBILIDADE. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1.
Não há que se falar em legítima defesa, quando a materialidade e a autoria do delito cometido se mostram incontroversas nos autos. 2. (...)3. A Constituição Federal assegura no seu art. 5°, inciso XXXVIII, alínea "c", a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri e a decisão do Conselho de Sentença, somente deixará de ser prestigiada quando estiver completamente divorciada do contexto probatório, o que não ocorreu na hipótese vertente. 4. (...) 5. Dado parcial provimento ao recurso.
(TJMG: Apelação Criminal 1.0313.01.016355-5/002, Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, julgamento em 13/06/2013).
TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CASSAÇÃO DO JULGAMENTO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA-BASE - OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
-
Consoante a Súmula 28 do Eg. Tribunal de Justiça, a cassação de veredicto popular ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos somente é admitida quando for a decisão "escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório".
- O fato de a defesa não concordar com a escolha feita pelo Conselho de Sentença não implica na cassação da decisão condenatória, pois é permitido ao Júri seguir uma das versões apresentadas nos autos.
- Examinados com acuidade os elementos circunstanciais do delito, obedecidas as disposições dos arts. 59 e 68 do CP, não há que se falar em redução da pena-base aplicada.
(TJMG: Apelação Criminal 1.0079.01.007696-0/001, Relator: Des. Alberto Deodato Neto, 1ª Câmara Criminal, julgado em 04/06/2013).
(Grifos nossos)

Logo, verificada a existência de um conjunto probatório harmônico a embasar a tese acusatória acatada pelos jurados, não é permitido ao Tribunal
ad quem
cassar tal decisão sob a singela alegação de contrariedade manifesta à prova dos autos, sob pena de se violar o preceito constitucional da soberania dos veredictos.

Quando a dosimetria, em suas razões recursais, pugna o recorrente pela fixação da pena base no mínimo legal, bem como, pela aplicação da minorante pela tentativa na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Quanto a dosimetria da pena, observa-se inicialmente que o magistrado, ao fixar a pena, incorreu em atecnia ao considerar o comportamento da vítima, bem como, a existência de ações penais em curso como antecedentes criminais, circunstância que valorou negativamente para elevação da reprimenda base, além de ter incorrido em erro material ao afirmar o ofendido teria sido atingido por golpes de arma branca, quando em verdade foi alvejado por um disparo de arma de fogo, não havendo qualquer informação nos autos de que as vísceras da vítima ficaram expostas.

Contudo, sopesando-se os parâmetros do art. 59 do CPB, e estabelecendo a correta dosimetria da pena, constata-se que as circunstâncias do crime foram desfavoráveis ao réu, tendo ele efetuado o disparo contra a vítima em via pública, dentro de um bar, em período noturno, agindo com culpabilidade exacerbada na medida em que ignorou o risco de atingir outras pessoas, além de ter se retirado do local e se dirigido a uma praça para beber como se nada tivesse ocorrido, demonstrando frieza e destemor que justificam a exasperação da pena base acima do mínimo para o crime de homicídio qualificado, motivo pelo qual, deve ser mantida a reprimenda basilar no
quantum
fixado pelo juízo de piso, qual seja, 13 (treze) anos de reclusão.

Logo, vê-se que a pena base arbitrada está devidamente justificada face a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:
SÚMULA Nº 23 - ¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Na segunda fase, inexistentes causas agravantes,

deve ser mantida a aplicação da atenuante da confissão ao recorrente, com fulcro no art. 65, inciso III, alínea d) do CPB, uma vez que ele assumiu ser o autor do disparo, tendo sido reduzida a pena base pelo juiz ¿
a quo
¿ em 01 (um) ano, restando a penalidade do acusado quantificada em
12 (doze) anos de reclusão
, a qual deve ser mantida.

Na última fase, ausentes causas de aumento, aplica-se a minorante pela tentativa
2
na fração de 1/3 (um terço), na medida em que o acusado percorreu todo o
iter criminis
, chegando a efetivamente executar a ação delituosa, desferindo o disparo que atingiu a vítima pelas costas na região abdominal direita, resultando em perigo a vida do ofendido, nos termos do que atesta o relatório médico de
fls. 122/131
, que não veio a óbito por circunstancias alheias à vontade do acusado, devendo ser mantida a fração mínima de redução estipulada pelo juízo ¿
a quo
¿, por estar em conformidade com o entendimento firmado pela Corte Superior, no sentido de que "o quantum de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor se o agente chegou próximo à consumação do delito¿ (HC n. 223.070/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T, DJe 19/3/2013).

Logo, insubsistente o pedido alternativo de redução de pena formulado pelo recorrente, devendo ser mantido
quantum
definitivo da reprimenda corpórea aplicada ao réu, quantificada
em 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB.

Por fim, observa-se a sentença condenatória fixou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização descrita no art. 387, inciso IV do CPP, a ser pago pelo réu à família da vítima, incorrendo em novo erro ao informar que o ofendido veio a falecer, assim, o
referido trecho da sentença deve ser reformado de ofício
, posto que inexiste nos autos qualquer pedido formulado pelas partes nesse sentido, de modo que o pleito é, na verdade, pressuposto para a fixação de tal indenização, sendo defeso ao juízo arbitrá-la de ofício, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CRIMES CONTRA A PESSOA. HOMICÍDIO CONSUMADO. REPARAÇÃO DE DANOS.
ART. 387, IV, DO CPP. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO E FORMAL. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No Processo Penal, não cabe ao Juízo fixar o valor mínimo da indenização decorrente da prática de delito, nos termos do art. 387, IV, do CPP, sem pedido expresso da parte no momento processual oportuno. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1428570/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 15/04/2014).

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, porém,
DE OFÍCIO,
afasto a indenização para a reparação dos danos fixada pelo magistrado
a quo
sem que houvesse pedido expresso das partes, mantendo, em todos os seus demais termos a decisão vergastada
.

É como voto.

Belém/Pa, 10 de agosto de 2020.
Desa. Vania Fortes Bitar
Relatora

1
Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

2
Art. 14 - Diz-se o crime:
(...0)
Tentativa
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.
Pena de tentativa
Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.